Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701149-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARONILDO JOSE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 32053710 – pág. 72/74) que, nos autos da Ação movida em seu desfavor por Maronildo José Sousa, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar que a Agravante autorize o tratamento com o princípio ativo LORLATINIBE, uso contínuo, observada a prescrição do médico assistente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia. Alega a Agravante, em resumo, que a determinação de fornecimento do fármaco afronta o contrato e a normas de regência, pois o medicamento não consta como obrigatório no rol da ANS, que defende ser taxativo. Aduz que, uma vez que a redação da cláusula contratual que exclui os tratamentos, procedimentos e medicamentos sem previsão no rol taxativo da ANS é clara e compreensível, há que se respeitá-la, inexistindo dúvidas quanto à impossibilidade de custeio de um tratamento cujo risco não foi inicialmente previsto no contrato celebrado entre as partes. Discorre sobre os diplomas legais aplicáveis à hipótese, bem como sobre a superação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que passou a entender que a natureza do rol da ANS não é exemplificativa, mas, sim, taxativa. Nesse contexto, defende a ausência de probabilidade do direito do Agravado, a existência de risco ao resultado útil do processo, bem como de lesão grave e de difícil reparação. Destaca, por último, que a multa fixada é desproporcional e que o prazo concedido para cumprimento da obrigação é exíguo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico coligido pelo Autor evidencia que ele é portador de “adenocarcinoma primário pulmonar (CID-10:C34), estádio (sic) clínico IV, com presença de metástases em linfonodos mediastinais e ossos, associado a presença de translocação no gene ALK” (ID 32053710 - pág. 33). Segundo esse documento, em abril de 2015, uma avaliação molecular identificou que o adenocarcinoma pulmonar do paciente, ora Agravado, está associado à presença de translocação do gene ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase), alteração descrita em menos de 5% dos pacientes portadores de câncer de pulmão e que prediz resposta aos inibidores de ALK. Por fim, o relatório evidenciou as sucessivas adequações de medicamentos para a continuidade do tratamento ao paciente. Ao final, em razão de novo exame demonstrando a progressão da doença (ID 32053710 - Pág. 52), o Especialista solicitou a troca do tratamento para Lorlatinibe. O Autor comprovou que o medicamento tem registro na ANVISA, válido até abril de 2023 (ID 32053710 - pág. 55), em cuja bula consta que ele é “indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) avançado, positivo para quinase do linfoma anaplásico (ALK), previamente tratados com um ou mais inibidores da tirosina quinase (TKIs) ALK”[1]. Acrescente-se que, em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a existência de Notas Técnicas favoráveis à concessão do medicamento em casos em que constatada “Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, Diagnóstico: Adenocarcinoma de Pulmão estádio II e adenocarcinoma de pulmão estádio IV, com mutação ALK” [2]. Referidas notas técnicas atestam também a urgência no tratamento e a falta de alternativas terapêuticas no Sistema Único de Saúde. Ressalte-se que a Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Registre-se que, a despeito do teor do julgamento proferido pelo c. STJ no REsp no 1.733.013/PR, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. E o periculum in mora também não se evidencia, uma vez que milita em favor do Agravado, por estar acometido de doença grave que não respondeu adequadamente aos tratamentos até então ministrados, conforme exposto no laudo médico (ID 32053710 - pág. 33/35). Com relação às astreintes, registre-se que, apesar da irresignação da Agravante girar em torno do prazo exíguo fixado para cumprimento da obrigação e do valor da multa cominatória, que entende desproporcionais e que poderão ensejar enriquecimento indevido por parte do Agravado, a própria Recorrente informa o cumprimento da determinação, em 29/12/2021 (ID 32053710 – pág. 114/117). Logo, tais questões poderão ser devidamente analisadas após a regular instrução do presente recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://consultaremedios.com.br/lorbrena/bula?__cf_chl_captcha_tk__=T52xKMZyAFnE2LMNeMI.X1FQWQNsar.OOs03ahTHxIw-1643046183-0-gaNycGzNCpE [2] NT 59994: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:59994:1643046384:fe3cf1b43a0c7b2de220824728b1b48030f65fcd6e203092c5d3d823c311c21e NT 21501: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:21501:1643046384:aaf3e0ce59fe04a69ebf4e54f1c0b6f1675bb626b5dbddf276a5d76bf088e4d5